Tribunal: TJSP
Processo: 0048175-47.2007.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA. Envio dos autos ao arquivo por decisão disponibilizada no DJe em 29/01/2016. Pedido de efetivo andamento do processo pela exequente em 03/05/2019. Prazo prescricional de 5 anos iniciado após 1 ano, por aplicação do artigo 40, §2o, da Lei no 6.380/1980. Necessidade de observância da regra de direito intertemporal disposta no artigo

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA. Envio dos autos ao arquivo por decisão disponibilizada no DJe em 29/01/2016. Pedido de efetivo andamento do processo pela exequente em 03/05/2019. Prazo prescricional de 5 anos iniciado após 1 ano, por aplicação do artigo 40, §2o, da Lei no 6.380/1980. Necessidade de observância da regra de direito intertemporal disposta no artigo 1056, do CPC, que prevê como termo inicial a data da sua vigência (18/03/2016). Prescrição não configurada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229274
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048175-47.2007.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SOCIEDADE
VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, é apelado IVANA LUCIA FRANCO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048175-47.2007.8.26.0562 -Voto no 33.577 - rtt
2
Voto no: 33.577
Apelação no: 0048175-47.2007.8.26.0562
Comarca: SANTOS
Apelante: SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
Apelado: IVANA LUCIA FRANCO DE SOUZA
AÇÃO DE EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
INOCORRÊNCIA. Envio dos autos ao arquivo por decisão
disponibilizada no DJe em 29/01/2016. Pedido de efetivo
andamento do processo pela exequente em 03/05/2019. Prazo
prescricional de 5 anos iniciado após 1 ano, por aplicação do
artigo 40, §2o, da Lei no 6.380/1980. Necessidade de observância
da regra de direito intertemporal disposta no artigo 1056, do CPC,
que prevê como termo inicial a data da sua vigência (18/03/2016).
Prescrição não configurada. Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 235/244 dos autos, que julgou extinto o
processo, com fundamento nos artigos 487, II, c.c. 513, 771, parágrafo
único e 924, V, todos do Código de Processo Civil.
Inconformada, a exequente, em suma, pugna
pela reforma da r. sentença, para que o processo tenha seu trâmite regular.
Aduz, em síntese, que em nenhum momento foi inerte. Que todas as vezes
que o processo esteve suspenso, o prazo no arquivo não ultrapassou o
lapso necessário para declarar a prescrição. Que o prazo prescricional é de
cinco anos e este não transcorreu. Juntou jurisprudência.
Sem contrarrazões (fls. 257).
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048175-47.2007.8.26.0562 -Voto no 33.577 - rtt
3
Compulsando os autos, verifica-se que por r.
decisão de fls. 199, datada de 07/01/2016 foi deferida a suspensão da
execução, nos termos do artigo 791, III, do Código de Processo Civil/73.
Referida r. decisão foi disponibilizada em
29/01/2016 (fls. 199), sendo remetido ao arquivo em 16/02/2016 (fls.
200).
A apelante apresentou manifestação com efetivo
ato de constrição em 03/05/2019 (fls. 208).
Pois bem.
É importante ressaltar que o presente tema de
prescrição intercorrente foi devidamente pacificado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência no Recurso
Especial no 1.604.412, que foi disponibilizado no DJe de 22/08/2018, como
se depreende da seguinte ementa:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048175-47.2007.8.26.0562 -Voto no 33.577 - rtt
4
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo
se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício
ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos
na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido
mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação
da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido (grifei)”.
No caso aplicável a incidência da regra de direito
intertemporal prevista no artigo 1.056, do Código de Processo Civil.
Conforme retro detalhado, em 29/01/2016, foi
disponibilizada no DJe a decisão deferindo a suspensão da execução.
Os autos ficaram paralisados efetivamente até
03/05/2019, quando a apelante solicitou a realização de bloqueio “on line” de
ativos (fls. 208).
Nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048175-47.2007.8.26.0562 -Voto no 33.577 - rtt
5
aplica-se ao objeto da presente ação de execução o prazo prescricional de 5
anos para exercício da pretensão de exigibilidade do respectivo crédito.
Entretanto, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, de acordo com o novo entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, mostra-se necessário iniciar a referida contagem após um
ano da suspensão da execução, por aplicação analógica do artigo 40, §2o, da
Lei no 6.830/1980, que tem a seguinte disposição:
“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.
(...)
§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano,
sem que seja localizado o devedor ou encontrados
bens
penhoráveis,
o
Juiz
ordenará
o
arquivamento dos autos”.
Uma vez que o processo da ação de execução foi
suspenso em 29/01/2016, assim o prazo prescricional de 5 anos somente se
iniciou em 29/01/2017.
Contudo, em 18/03/2016, ou seja, durante o período
em que o processo de execução ainda se encontrava suspenso, entrou em
vigor o Novo Código de Processo Civil.
Constata-se, então, que o prazo de prescrição
intercorrente ainda não havia transcorrido integralmente durante a vigência
do Código de Processo Civil de 1973, configurando, portanto, uma situação
jurídica não aperfeiçoada anteriormente à vigência do atual diploma
processual.
Portanto, mostra-se necessária a observância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048175-47.2007.8.26.0562 -Voto no 33.577 - rtt
6
regra de transição do artigo 1.056, do Novo Código de Processo Civil, o qual
dispõe que:
“Considerar-se-á como termo inicial do prazo da
prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive
para as execuções em curso, a data de vigência
deste Código”.
Para robustecer tal fundamento, segue excerto de
decisão monocrática do Ministro Raul Araújo, no AREsp 1350318-PR
(2018/0215152-4), que foi publicado em 02/10/2018:
“Tem-se, portanto, que o início da contagem do
prazo da prescrição intercorrente, nos termos do
art. 1056, do Código de Processo Civil de 2015,
somente abarca os atos processuais e as situações
jurídicas que não foram consolidadas sob a
vigência do Código de Processo Civil de 1973, ora
revogado”.
Tendo em que a prescrição intercorrente, no
presente caso, não restou configurada, deve a r. sentença guerreada ser
reformada para que os autos retornem à Vara de origem para o respectivo
prosseguimento do processo de execução.
Ante todo o exposto, dá-se provimento ao recurso
do Banco exequente para o afastamento da prescrição intercorrente e retorno
dos autos à sua Vara de origem para o prosseguimento do processo de
execução.
Roberto Mac Cracken
Relator